Tribunal: TJMT
Processo: 0007940-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007940-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), APARECIDO VALTAMIR DA CRUZ - CPF: 014.595.001-80 (RECORRENTE), PAULO CEZAR DE ARRUDA - CPF: 957.261.281-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
C
aso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).

A defesa requereu a absolvição sumária, sob
a
alegação de legítima defesa, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou
a defesa da vítima.

II.
Q
uestões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do acusado; e (
ii
) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a
defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III.
Razões de decidir

A absolvição sumária exige prova inequívoca da legítima defesa, o que não se verifica no caso concreto.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, pois há elementos nos autos indicando que o crime
, em tese,

teria decorrido
de desentendimento banal e que a vítima
teria sido
atingida de forma repentina
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o entendimento consolidado na Súmula n.o 2 da TCCR estabelecem que as qualificadoras somente

podem
ser excluídas, caso manifestamente improcedentes.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
em favor de

Aparecido
Valtamir
da Cruz,
contra decisão proferida pela i. Magistrada da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, §2o,
incs
. II e IV, do Código Penal
(
decisão de pronúncia
I
d.
n.

257116708
).

Em suas razões,
a D
efesa
pugna pela absolvição sumária do
recorrente
, ao argumento
de que restou comprovado que ele agiu em legítima defesa.

Pleiteia
,
subsidiariamente
,
a exclusão da qualificadora
do motivo fútil
, sob a alegação de que não foi demonstrada a real motivação do crime.

Pugna, ainda, pela exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de que esta iniciou as agressões contra o acusado
(Id. n.

257116718
).

O
representa
nte do Ministério Público
, nas contrarrazões,
requereu
desprovimento do recurso,
para que seja mantida
na íntegra a
decisão de pronúncia
(
I
d
.
n.

257116720
).

A d. Magistrada

a quo
manteve a decisão recorrida por se
us próprios fundamentos (Id. n.

257116721
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo

desprovimento do
recurso
(I
d
.
n.

259086676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
pleito
de absolvição sumária

não comporta
provimento.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do
recorrente
,
imputando-lhe a prática d
o crime previsto no artigo
121
, §2o, inc. II e IV, do Código Penal
.
De acordo com a inicial acusatória
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de
Janeiro de 2019, após
às
00
h
00
min, nas proxim
idades da mercearia denominada ‘
Tend
Tudo’
, localizada na Rua Projetada, bairro Vila Juliana, nesta cidade e comarca de

Sinop/MT, o denunciad
o A
parecido
Valtamir
da Cruz,

vulqo
‘
Germano' consciente

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necand
i
, por

motivo fútil, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da

vítima, matou Paulo Cesar de Arruda,
ao desferir contra ele dois
qol
pes
de faca,

causando-lhe ferida incisa na aorta abdominal e ferida perfuro-incisa no abdômen, o

que foi a causa determinante de sua morte por choque hipovolêmico, consoante laudo

de necropsia e mapa topográfico de fls. 07/13 e certidão de óbito de fl. 50.

Ressai dos autos que, nas condições de tempo e local acima

descritas, o denunciado APARECIDO VALTAMIR DA CRUZ impelido de animus necandi

consubstanciado no fato de Paulo Cesar de Arruda ter lhe negado o pagamento de

bebida etílica, se apoderou de uma faca, oportunidade em que, sem que a vítima

pudesse manifestar reação defensiva, desferiu contra ela 02 (dois) golpes de faca nas

regiões da aorta abdominal e no abdômen, deixando-a agonizar no chão. Em seguida,

APARECIDO foragiu do local.

Aflora,
outrossim
, que a vítima foi socorrida, contudo, em razão

dos graves ferimentos veio à óbito no mesmo dia, consoante se infere pela certidão de

óbito de fl. 50.

A par disso, denota-se que o crime praticado pelo denunciado

APARECIDO se deu por motivo fútil, consistente no fato
dele não aceitar a negativa da
vítima de lhe patrocinar a bebida alcoólica.

No mais, conforme narrado, resta patente que o recurso

empregado pelo denunciado
A
parecido
dificultou a defesa da vítima, pois ela estava

desarmada e possivelmente embriagada, não tendo condições de repelir as agressões
recebidas
.
”

(
Id. n.

257114709 - Pág. 7
)
.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência
(
Id. n.

257114709 - Pág. 16
)
;

pelo laudo de necropsia n.o
520.1.01.2019.001238-01
(I
d.
n.

257114709 - Pág. 20
);
bem como pela prova oral produzida nos autos.

Os
indícios dos autos
não demonstram
,
de maneira patente
, que tenha ocorrido
legítima defesa
.

O r
ecorrente
Aparecido
Valtamir
da Cruz
, em sede extrajudicial, relatou que, em virtude de desentendimento
do qual não se lembra do teor
, a vítima, na companhia de outras duas pessoas, jogou bebida e desferiu um soco em seu rosto.

Afirmou que tentou correr da vítima, porém, ela lhe perseguiu com o intuito de lhe golpear com um pedaço de madeira e um tijolo.

Disse que, visando se defender, desferiu
um golpe
de faca na vítima
.

Relatou, por fim, que a faca utilizada estava em sua posse
:

“Que
o

interrogado ao chegar
no
bar bebeu uma dose de pinga; QUE o interrogado não se lembra o

que ocorreu mas se lembra que se iniciou uma discussão entre ele e a vítima;
Que

o

interrogado se lembra que a vítima jogou um copo de bebida no interrogado e desferiu um

soco na boca do interrogado;
Que
como a bebida caiu no rosto a vítima não estava

enxergando direito mas viu que os rapazes que estavam com a vítima estavam indo para

cima do interrogado, que já estava no chão;
Que
o interrogado viu a vítima se armando para

atacar o interrogado com uma cadeira, momento em que o interrogado, que estava com uma

faca na cintura, sacou da faca e golpeou a vítima com apenas um golpe;
Que
ao golpear a

vitima, a vitima veio a por a mão no local do ferimento, e os rapazes que estavam com a

vitima, e também golpeavam o interrogado, um correu e o outro ficou ao lado da vítima: QUE

nesse momento o interrogado se aproveitou e fugiu correndo;
Que
o interrogado fugiu para

a chácara de seu irmão;
Que
o interrogado estava armado com uma faca de cozinha média
(...)”

(Id. n.
257114709 - Pág. 82
).

Em juízo, o
recorrente
Aparecido
Valtamir
da Cruz

relatou que no dia dos fatos teve uma breve discussão com a vítima e passou a
ser
agredido por ela e mais duas pessoas, contudo, não soube esclarecer quem seriam elas.

Afirmou que, para se defender, desferiu
apenas um golpe
de faca na vítima.
Contudo, não se recordou
de onde surgiu a faca utilizada, negando que a tivesse portando antes do delito.

Portanto, verifica-se que no depoimento do acusado existem pequenas contradições e n
ão sendo uníssonas as versões
apresentadas pelo acusado, cabe ao e. Conselho de Sentença avaliar se as contradições são relevantes ou não para o fim de se reconhecer a tese de legítima defesa.

Além disso
, a tese de legítima defesa
ora suscitada
não está demonstrada de maneira patente
por outras provas
dos autos
, a
ponto de
se
justificar a absolvição sumária.

Nesse sentido, a
testemunha ocular
Emerson de Oliveira Santos
, na fase policial, relatou que viu o recorrente discutindo com a vítima, pelo fato de que esta não quis pagar bebida alcoólica para
ele
.

Destacou que o recorrente atingiu a vítima repentinamente, com golpe de faca, sem que tivesse havido prévio ataque por parte desta:

“
Q
ue
no dia do crime, por volta de 20 minutos antes
da virada
, o interrogado estava

descendo a Avenida Principal do bairro onde mora, qu
an
do viu a vítima e um rapaz,

conhecido por ‘
G
ermano
', discutindo na frente da mercearia denominada
Tend
Tudo;

Q
ue
o interrogado conhece
‘
G
ermano’
de vista
,
mas só soube como era conhecido depois

do crime, quando pessoas ali presente
s
citaram o nome; QUE após uma breve discussão, o

in
terrogado ouviu '
G
ermano dizer ‘
Esse cara tá me tirando
’
, saindo em seguida do local,

a pé; Q
ue
o interrogado perguntou a outras pessoas que estavam próxima
s
ao local o motivo
da discussão, onde soube que a ‘
G
ermano’
chegou pedindo bebida alcoólica onde a

vítima não quis pagar, iniciando a discussão; Q
ue
depois de
aproximadamente 15 minutos,
‘Germano’
voltou e se aproximou da vitima novamente, pedindo aos outros que se

afastassem um pouco, ficando os dois muito
próximos;
Q
ue repentinamente, ‘
G
ermano’
sacou de uma faca que estava na cintura dele, efetuou um golpe contra a vítima e saiu do
local andando calmamente;
Q
ue
os outros que ali estavam se desesperaram e começaram

a ligar para o Corpo de Bombeiros
(...)”. (Id. n.
257114709 - Pág. 35
).

Na fase policial,
Josefa
Aprigio
Moreira
,
ex-esposa
da vítima, relatou que a dona da mercearia ‘
Tend
Tudo’, local onde o delito ocorreu,
informou-lhe que o delito ocorreu porque o ofendido se recusou a pagar cerveja para o agente:

“
Que
a declarante foi até a mercearia onde
seu esposo
havia ido comprar as cervejas, mas o local encontrava-se fechado;
Que
de lá a

declarante foi até a UPA do bairro Menino Jesus, mas não encontrou seu esposo, retornando para

casa por um breve período e indo novamente até a Mercearia, que
encontrava-se
aberta;

Que

a

declarante perguntou para a dona da mercearia, perguntou para a declarante se ela não sabia o

que havia acontecido, sendo que a dona da mercearia começou a contar que a vítima chegou na

Mercearia onde um rapaz pediu para que a vítima pagasse uma cerveja para ele, onde a vítima

pagou a cerveja;
Que
o rapaz tomou a cerveja de uma vez e pediu outra cerveja para a vítima,

sendo que a vítima disse que já havia pago uma e que não pagaria outra pois já estava indo

embora;
Que
a vítima pegou a cerveja que havia comprado e ao colocá-las na bicicleta, foi

esfaqueado por esse rapaz;
Que
a dona do bar não viu o momento do esfaqueamento, somente

que ouviu um barulho estranho do lado de fora do estabelecimento, e ao sair para ver o que
havia

acontecido, viu a vítima caída e esfaqueada;
Que
a dona do bar se aproximou e perguntou à vítima

o número de telefone da
declarante para avisá-la, mas a vítima não conseguiu dizer o número;

Que
a dona do b
ar foi quem chamou os bombeiros (...)” (Id. n.
257114709 - Pág. 30
).

O investigador de p
olícia

Rodrigo Gabe
Américo
, em juízo, relatou que as investigações apontaram que o acusado acertou a vítima de maneira repentina, após breve discussão entre ambos
:

“O Germano (recorrente) que teria sido autor do crime. Foi apurado que a vítima e o suspeito estavam discutindo no bar. O suspeito teria saído do local chateado com a vítima dizendo que esta tinha ‘
desacretitado
dele’. Pouco depois, o suspeito retornou e desferiu uma facada na vítima.” (mídia digital).

De igual modo, o
investigador de p
olícia

Sebastião de Lima Neto

afirmou
em juízo
que
:

“
Que foram acionados pela sobrinha da vítima, informando que estava
à
procura de seu tio, o

qual tinha saído de casa para comprar bebida na
s
proximidades do estabelecimento em que os

fatos ocorreram, mas não havia retornado;
(...)
Que, a partir de informações

fornecidas por Marcos, localizaram Emerson, sendo que este relatou que estava no local

do crime quando presenciou a vítima e o réu vulgo Germano discutindo, momento em que o

Germano desferiu uma facada contra a vítima e saiu tranquilamente do local e, no momento em

que a vítima estava caída ao chão, Emerson subtraiu o aparelho celular que estava caído ao solo

e, em seguida, vendeu para Marcos;
(...)

Que testemunhas relataram que a vítima era cliente do bar onde os fatos ocorreram e, na noite

do crime, a vítima estava no bar quando o acusado Germano chegou e pediu que ele lhe pagasse

uma bebida, o que foi atendido, sendo que, após, o acusado pediu outra bebida, mas a vítima se

negou; Que, diante dessa negativa da vítima, o acusado chateou-se e saiu do local em direção à

sua c
asa dizendo que a vítima tinha ‘
desacreditado dele
’
; Que, em seguida, Germano retornou

ao local, ocasião em que a vítima foi em sua direção para tentar apaziguar a situação, mas

enquanto
conversavam
, de forma inesperada, o réu sacou uma faca e desferiu um golpe contra o

ofendido e, ato contínuo, empreendeu fuga; Que foi apu
r
ado que, no momento do crime, a vítima

estava um pouco embriagada e desarmada; Que, de acordo com o apurado, a vítima era uma

pessoa tranquila e trabalhadora, mas o suspeito era uma pessoa violenta, sendo que inclusive
agredia sua esposa (...)”

(transcrição extraída do Id. n.
257116720 - Pág. 4
).

Portanto
,
nota-se que
não restou demonstrado, de maneira irrefutável, que
o delito
tenha sido praticado mediante
legítima defesa.

Em casos
dessa natureza
, cabe ao e. Conselho de Sentença apreciar a matéria. Nesse sentido, colho julgado deste e. TJMT:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença
de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro
societate
. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00006235520098110038 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023
.

destaquei.
)
”

Por outro lado, há indicativos de que o delito tenha ocorrido, em tese, por
motivo de somenos importância
, consistente em discussão por compra de bebida alcoólica, não sendo viável afastar a qualificadora da futilidade nesta etapa.

O mesmo se pode dizer da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que, no caso, a versão defensiva de que o acusado teria sido atacado em um primeiro momento, não restou demonstrada de maneira cabal.

Há indicativos de que a vítima, em tese, estaria embriagada e teria sido atingida de modo repentino, sendo inviável a exclusão de qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. IV, do CP, nesta etapa processual.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na 1a fase do rito do júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Nesse sentido, trago enunciado da e. TCCR deste TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(enunciado n. 2 TCCR
)

Como bem pontuou o n. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana:

“
Vale destacar que as qualificadoras apenas serão excluídas da sentença de

pronúncia nos casos em que forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo

qualquer dúvida acerca da incidência ou não destas, deverão constar na sentença de pronúncia

para que sejam levadas ao conselho de sentença.
” (Id. n.
259086676 - Pág. 4
).

Em síntese,
por não serem
manifestamente improcedentes, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pelo exposto, em consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025